Tribunal: TJMT
Processo: 1062818-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062818-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DAVI JOSE DA SILVA - CPF: 938.773.581-87 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1062818-48.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS -MT.

Recorrente(s): DAVI JOSE DA SILVA.

Recorrido(s): ITAU UNIBANCO S.A.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 A 15/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 417,54, mas indeferindo a indenização por danos morais.

O recorrente pretende a reforma da sentença para ser reconhecido o direito à reparação moral, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

O recorrido apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade e impugnando o pedido de gratuidade de justiça, além de defender o acerto da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando existente anotação preexistente legítima no nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença impugnada.

Constatada a ilegitimidade do débito ora discutido, conforme reconhecido na sentença, resta analisada exclusivamente a pretensão indenizatória.

Verificada a existência de anotação negativa preexistente em nome do recorrente, realizada por instituição diversa, cuja legalidade foi reconhecida em decisão judicial transitada em julgado, impõe-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, não é devida a indenização por danos morais em caso de inscrição indevida quando já houver, à época, outra inscrição legítima nos cadastros de inadimplência, ainda que a anotação posterior seja cancelada judicialmente.

A Conclusão no 3 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reforça a tese de que a existência de registro anterior, ainda que posteriormente excluído por pagamento, impede o reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de anotação preexistente legítima nos cadastros de inadimplência afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de inscrição posterior tida como indevida.

Aplica-se a Súmula 385 do STJ mesmo nos Juizados Especiais, desde que demonstrada a legitimidade da inscrição anterior.

O reconhecimento judicial da ilegalidade do débito, por si só, não gera dano moral quando o nome do consumidor já se encontrava negativado por outra dívida legítima.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível no 70077634475, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018; TJRS, Apelação Cível no 70077110450, Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 26.04.2018.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 278233868, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 417,54 (quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos).

Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a ocorrência de danos morais, bem como a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito de indenização por danos morais.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 417,54 (quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos). Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise quanto ao pleito de danos morais.

No caso, não há que se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos (7/11/2022 - ID 278232746), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 16/5/2022, conforme extrato de negativações anexado ao ID 278232746.

Registre-se que a referida anotação preexistente foi objeto de discussão judicial nos autos n.o 1062814-11.2024.8.11.0001, o qual foi julgado improcedente, com trânsito em julgado em 12/03/2025 (ID 186697106), conforme consulta de andamento processual realizada junto ao sistema PJe.

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” (Grifei)

Ademais, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 3, nos seguintes termos: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL.” (Grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito, não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos. Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado. Inteligência da súmula 385 do STJ. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025